Tribunal: CARF
Processo: 13161.000706/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000706/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
AGROPECUÁRIA TOCA DA ONÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO RURAL. FUNRURAL.
A contribuição previdenciária para o Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (Funrural), devida pela pessoa jurídica que se dedique à produção rural,
incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000706/2009-17
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-26.528 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS –
DRJ/CGE (e.fls. 62/70), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, relativo ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração/Debcad no 37.225.379-2,
no valor original, consolidado em 22/06/2009, de R$ 128.356,99, com ciência por via postal em
03/07/2009, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 33.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 25/27), o lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade
Social pelo sujeito passivo, incidentes sobre a receita bruta obtida na comercialização da
produção rural, conforme os seguintes levantamentos:
• levantamento RPR - Receita bruta obtida na comercialização da produção rural
relativa às competências 07/2005, 08/2005, 01/2006, 07/2006, 04/2007, 05/2007, 01/2008,
04/2008, 08/2008 e 11/2008.
• levantamento Z1 - Receita bruta obtida na comercialização da produção rural
relativa às competências 06/2005, 03/2006, 06/2006, 08/2006, 11/2006, 12/2006, 02/2008,
06/2008, 09/2008 e 10/2008.
• levantamento RB1 - Receita bruta obtida na comercialização da produção rural
da competência 12/2008.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 36/48, onde principia discorrendo sobre princípios do crédito tributário e do
lançamento tributário, passando na sequência a defender a ilegalidade da exigência da
contribuição previdenciária para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), à luz
da lei, onde afirma que: “O artigo 25 da Lei 8212 padece de ilegalidade devido a
inconstitucionalidade de suas alterações, onde o contexto principal se dá por afinidade, pois dá
o entendimento que o RESULTADO DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO é a mesma
coisa que RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.” Também é arguida
suposta ilegalidade da alíquota de 2,5% aplicada, que seria “...imprópria e inconstitucional por
violar o princípio da equidade na forma de participação no exato termo do artigo 194 da
Constituição em seu parágrafo V, justamente por estabelecer um percentual diferenciado em
relação aos Segurados.” Complementa apontando ainda dois pontos de supostas ilegalidades da
exação. O primeiro diria respeito ao seu fato gerador e o segundo, que classifica como mais
polêmico, a arguição de inconstitucionalidade, “...na Interpretação da ADI 1103, que declarou
Inconstitucional a Lei 8870/94, que teria criado o FUNRURAL. Ou seja, que teria reintroduzido
o FUNRURAL no Sistema Legislativo.” Nessa linha, afirma a então impugnante que:
57 - Ocorre que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 1103, entendeu que
a Lei 8.870, era inconstitucional por dois aspectos essenciais. Primeiro, por criar uma
Contribuição fora do Regime Disciplinado do Artigo 195, segundo por ao Criar fora
do Regime do 195, não atendeu ao Parágrafo 4o do mesmo artigo e por conseguinte
o 154 1 da CF. O Supremo Federal não distinguiu se o FUNRURAL criado pela Lei
8870, seria Inconstitucional para a Pessoa Física ou Jurídica. Entendeu apenas o STF
que era Inconstitucional porque sua criação agredia os já citados artigos.
Importante salientar, que a própria lei determina como sendo equiparado a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

empregador qualquer pessoa que remunere outra. Enfim, a diferença entre a
pessoa física e a pessoa jurídica para efeitos do funrural e do julgamento desta
adin, está apenas no aspecto burocrático eis que ambos, para serem destinatários
da norma, hão de ser empregadores.
58-Teirnosamante, o governo ao Editar a Lei 10.256, e revogar aquilo que já estava
declarado inválido, o Governo introduziu novamente o FUNRURAL, mexendo na
redação do Artigo 25, continuando a exigir de todos a Contribuição para o FUNRURAL
com base no valor da venda da produção rural. Ignorou que o Supremo, ao Julgar a ADI
1103, havia entendido que a Contribuição era Inconstitucional não por ser dirigida à
Pessoas Jurídicas (Interessados Processualmente na ADI) mas, sim porque a exação
feria os princípios e regras constitucionais dantes mencionados. O Supremo não disse
que o FUNRURAL era inconstitucional para Pessoas Jurídicas. Declarou-o
Inconstitucional.
Em seguida, passa a impugnante a discorrer sobre as multas aplicadas, taxando-as
de exorbitantes e em descompasso com princípios constitucionais, destacando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, vulnerando assim direitos fundamentais; sendo requerida,
ao final, a improcedência do lançamento fiscal.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente e exarada a seguinte ementa:
VALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público.
CONTRIBUIÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, destinada à
Seguridade Social, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção conforme art. 25 da Lei 8.212/1991, com as alterações da Lei 10.256/2001, e
não cabe à .autoridade administrativa declarar a inconstitucionalidade da lei.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL.
Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e existentes
seus efeitos no Mês em que ocorrer a comercialização da produção rural.
APLICAÇÃO DA MULTA
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DECISÕES JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
Orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (e.fls.127/147), onde a contribuinte, em extensa
argumentação, citando doutrina e jurisprudência, volta a advogar a inconstitucionalidade do
Funrural. Os principais fundamentos de defesa aduzidos pela contribuintes encontram-se
sintetizados nas Conclusões da peça recursal nos seguintes termos:
Conclusões
1. A Constituição Federal ocupa o ápice do direito positivo e confere unidade ao
mesmo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

2. Para criar uma lei válida, o legislador precisa observar os ditames formais e materiais
constantes da Lei Maior.
3. O destino de uma lei inferior inválida, por inobservância dos preceitos constitucionais
materiais e/ou formais, é a expulsão do sistema jurídico, no controle de
constitucionalidade abstrato e erga omnes; ou a invalidação das relações jurídicas dela
decorrentes, no controle de constitucionalidade concreto e inter partes.
4. No sistema de controle de constitucionalidade abstrato a vigência do parâmetro
constitucional de controle é imperativa, mas o mesmo não se exige no sistema concreto.
5. Ao prescrever as normas de competência tributária a Constituição Federal define as
linhas mestras da regra-matriz constitucional de cada tributo. A partir desta e dos
requisitos constitucionais formais, o Poder Judiciário efetua o controle de
constitucionalidade das normas tributárias infraconstitucionais.
6. Para que possa incidir, a norma jurídica tributária estrita precisa descrever todos os
elementos/critérios da regra-matriz tributária.
7. A partir de 31 de março de 1992, a Lei 8.540 alterou o art. 25 da Lei n. 8.212/91. A
lei nova revogou a contribuição social criada com fundamento no art. 195, I, primeira
parte, da CF/88, cujo fato jurídico tributário era o ato de remunerar empregados; e, criou
nova contribuição social incidente sobre o fato jurídico tributário "obter receita bruta
advinda de comercialização de produto rural".
8. Por meio da Lei n. 8.540/92, ao escolher para a contribuição social do produtor rural
pessoa natural fato jurídico diverso do prescrito no art. 195, I, primeira parte, da CF/88,
o legislador procedeu inconstitucionalmente.
9. Para o exercício da competência tributária residual prevista no art. 195, §4°, da CF/88
e tributação do empregador produtor rural pessoa natural com base receita bruta, o
legislador estava obrigado a fazê-lo por meio de lei complementar. Em não o fazendo, a
Lei n. 8.540/92 nasceu com o vício formal da inconstitucionalidade.
10. A Lei 8.540/92 é inconstitucional também, se for analisada sob o ponto de vista do
art. 195, §8°, da CF/88. O sujeito passivo tributário previsto no art. 1o da Lei n°
8.540/92, na época de sua publicação, não entrou na exceção prevista no art. 195, § 8o ,
reservada em caráter exclusivo ao segurado especial.
11. A contribuição social prescrita no art. 1oo, da Lei n° 8.540/92, na época de sua
publicação, não tinha fundamento de validade material quer pelo art. 195, I, primeira
parte, na redação originária, quer pelo art. 195, § 8o , assim como também não tinha
fundamento formal de validade pelo art. 195, §4°, combinado com o art. 154,1, todos da
CF/88.
12. Todos estes vícios apontados permaneceram após a edição da Lei n. 9.528/97, que
substituiu a Lei n. 8.540/92 e continua vigendo até a presente data.
13. A nova redação do art. 195,1, "b", conferida pela Emenda Constitucional n. 20/98,
autorizou o legislador a utilizar da base de cálculo "receita decorrente da
comercialização de produto rural", assim como o fato jurídico daí decorrente. Mas, para
tanto exigiu a edição de lei ordinária nova para descrever formalmente todos os
elementos da norma tributante. Esta exigência também é ínsita ao princípio da
legalidade estrita e ao Estado Democrático de Direito.
14. O STF, no RE 363.952/MG, não validou a redação do art. 25, II e §§ 3o e 4o , para o
período
posterior
à
Emenda
Constitucional
n.
20/98
porque
não
existe
constitucionalização superveniente, conforme precedentes da Corte.
15. Em 10 de julho 2001 foi publicada a Lei n. 10.256/01. No que se refere ao
empregador rural pessoa natural, a referida lei alterou a redação do caput, do art. 25,
mas não recriou validamente o fato jurídico tributário, a base de cálculo ou as alíquotas
da contribuição em tela e seu adicional. Os critérios materiais e quantitativos da norma
jurídica tributária, previstos nos incisos I, II e §§ 3o e 4o , do referido artigo, em relação
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

ao referido sujeito passivo, ainda permanecem inconstitucionais mesmo após a edição
da lei ordinária de 2001.
16. Em 23 de junho de 2008 foi publicada a Lei n. 11.718/08. Esta não alterou a redação
dos incisos I e II, nem do §3°, do art. 25, epigrafe. Estes dispositivos de 1992 e 1997
continuam em plena vigência e formalmente inconstitucionais.
Como exemplo, cita-se o RE 362570/RJ, o AI 508045/RJ e o AI 481189/RJ, uma vez
que nesses processos foi feito o controle difuso de lei infraconstitucional anos após
a revogação, por emenda, do texto constitucional originário utilizado como
parâmetro.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Leis originariamente inconstitucionais
compatíveis .com emenda constitucional superveniente. In Revista Trimestral de
Direito Público, n ° 23 São Paulo: Malheiros, 1998, p. 13.
CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei: ou
é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é
constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional na medida em que a
desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da inconstitucionalidade é
congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua
elaboração. (...). (ADI n. 2, Relator Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, julgado em
06/02/1992, DJ 21-11-1997).
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o , § 1o, DA LEI N°
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. (...) (RE 346084, Relator Min. Ilmar Galvão, Relator
p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 01-09-
2006) (grifo nosso).
O legislador cria o tributo com fundamento no princípio da legalidade. Este princípio é
uma densificação dos princípios republicano e do Estado Democrático de Direito,
ambos previstos no art.l0, caput, da CF/88. O povo é o titular da res publica e o Estado
apenas deve exercer os poderes conferidos pelo povo, daí a existência de um
instrumento de controle deste poder: a lei, expressão da vontade popular. "Quando o
povo ou o governo obedecem à lei, estão: o primeiro obedecendo a sim mesmo, e o
segundo ao primeiro", assevera Ataliba (ATALIBA, Geraldo. República e constituição,
2 ed., atualizada por Rosolea Miranda Folgosi, São Paulo: Malheiros, 2001, p.122). No
campo do direito tributário, as exigências de controle, para a garantia do consentimento
do povo, são ainda maiores, dado que a imposição tributária representa verdadeira
afronta ao direito individual da propriedade privada, somente excepcionada pela
anuência popular.
BANDEIRA
DE
MELLO,
Celso
Antonio.
Leis
originariamente
inconstitucionais...,p.20.
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo:
Malheiros, 2001, p. 440.
O critério material, como recurso formal, orienta a identificação, na norma jurídica, do
comportamento subjetivo capaz de fazer nascer uma relação jurídica de custeio. E como
comportamento subjetivo, entende-se toda ação, ou estado, realizado por sujeitos de
direito. No campo do custeio da seguridade social, sob o ponto de vista da redação
constitucional originária, não era qualquer comportamento subjetivo que poderia gerar
conseqüências tributárias, mas apenas aqueles comportamentos fixados no art. 195, I e
II, e outros fatos selecionados a partir do disposto no art. 195, § 4o , da CF/88. Do ponto
de vista da elaboração do critério material de uma contribuição social devida à
seguridade social, satisfazem a descrição de um comportamento, v. g., os termos
"empregar", "obter", etc; mas, por si sós estas palavras não representam uma ação ou
um estado completo. Motivo pelo qual, necessitam ser complementadas, por exemplo,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

"empregar + pessoa natural", "obter + faturamento", etc. Aliados entre si, os verbos e os
complementos estimulam a projeção mental de um comportamento subjetivo específico.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 9. Ed., São Pauio: Saraiva
1997, p. 196.
A base de cálculo e a alíquota são critérios abstratos que, aliados entre si, conduzem à
identificação do valor do objeto da prestação jurídica do sujeito passivo. A base de
cálculo, segundo a abalizada doutrina de Aires Bernardino Barreto, é a descrição legal
de um padrão de referência "que possibilite a quantificação da grandeza do fato
tributário"; quanto à alíquota, esta, no plano normativo, é o indicador da proporção a ser
tomada da base de cálculo. Cfr. BARRETO, Aires Bernardino. Base de cálculo, alíquota
e princípios constitucionais, São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 51 e 58.
Segundo Geraldo Ataliba, "A aplicação da lei fixa e qualifica uma grandeza da coisa e
permite estabelecer a base calculada. Sobre esta se aplica outra grandeza, exterior a ela,
a alíquota, número fixado na lei. A combinação das duas permite a individualização do
débito, ou seja, fixação do quantum devido em cada caso concreto". ATALIBA,
Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5 a edição. São Paulo: RT, 1975, p.105.
Conforme Xavier: "Se o princípio da reserva de lei formal contém em si a exigência da
Lex scripta, o princípio da reserva absoluta coloca-nos perante a necessidade de uma
Lex stricta: a lei deve conter em si mesma todos os elementos de decisão no caso
concreto, de tal modo que não apenas o fim, mas, também o conteúdo daquela decisão
sejam por ela diretamente fornecidos. A decisão do caso concreto obtém-se, assim, por
mera dedução da própria lei, limitando-se o órgão de aplicação a subsumir o fato na
norma, independentemente de qualquer livre valoração pessoal. É a esta característica
que aludem, entre nós, alguns autores, ao referirem-se - embora com evidente
impropriedade terminológica - a um princípio de estrita legalidade". XAVIER, Alberto.
Os princípios da legalidade e tipicidade da tributação. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1978, p. 37.
LC n. 11/91, Art. 1o - É instituído o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
(PRORURAL), nos termos da presente Lei Complementar.
§ 1o - Ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, diretamente
subordinado ao Ministro do Trabalho e Previdência Social e ao qual é atribuída
personalidade jurídica de natureza autárquica, caberá a execução do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural, na forma do que dispuser o Regulamento desta Lei
Complementar. (...)
Art. 15 - Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor, sobre o valor comercial
dos produtos rurais, e recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para esse fim,
em todas as obrigações do produtor;
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos ou vendê-los, no
varejo, diretamente ao consumidor.
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro de
1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois
e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL. (...)
Não obstante a Lei 8.212/91 e leis posteriores referirem-se à pessoa física, neste
trabalho utilizar-se a expressão "pessoa natural", em obediência ao contido no
Título I, do Livro I, da Lei n. 10.406/2002, combinado com o art. 110, do Código
Tributário Nacional.
Lei n. 8.212/91. Art. 11. (omissis)
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a
seu serviço; (...)
Lei n. 8.212/91. Art. 12. São seguradas obrigatórias da Previdência Social, as seguintes
pessoas físicas:
(omissis)
V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação
específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira,
em caráter permanente ou temporário, diretamente %ú por intermédio de prepostos e
com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua;
Lei n. 8.212/91. Art. 15. Considera-se: (...)
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta lei, o autônomo e
equiparado em relação a segurado que lhe presta serviço, (...)
Lei n. 8.212/91. Art. 22. :
I ...O total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe
prestem serviços;
II ...O total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
(...)
Lei n. 8.212/91. Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social... é de:
I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações...
II dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...)
CF/88. Art. 195 (omissis)
§ 8o . O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime
de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da
produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.
No caso, para criar a contribuição do § 8o , o legislador deverá levar em consideração os
sujeitos (1), o critério quantitativo alíquota (2) aliado à base de cálculo escolhida (3), e,
o fato jurídico tributário (4), todos previstos na norma de competência.
Diz-se "integralmente" porque em 10.07.2001 o referido artigo teve uma alteração
inexpressiva em seu caput, inserida pela Lei n. 10.256/01.
Assim foi feito porque o referido dispositivo foi criado por uma lei específica e com
fundamento de validade diverso do texto existente no art. 25, cujo fundamento de
validade está sendo questionado.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

Diferentemente de sua atuação no art. 3o da mesma Lei n. 10.256/01, in verbis: "Art. 3o
O art. 6o da Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991 para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei n°. 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. (NR)
Ao final é requerido pela autuada o acolhimento do recurso e consequente
cancelamento da autuação fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 17/02/2012, por
meio do Edital de Intimação n° 008/2012, documento de e.fl. 77. Tendo sido o recurso
protocolizado em 09/03/2012, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 127), por
servidor da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Dourados/MS, considera-se tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a contribuinte foca toda sua linha de
defesa advogando a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária para o
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). Em que pese o esforço argumentativo da
recorrente, entendo que as questões apresentadas foram plena e satisfatoriamente analisadas no
Acórdão recorrido. Baseado no disposto no art. 57, § 3o, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, adoto os seguintes tópicos da decisão de piso como razões de decidir:
CONTRIBUIÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
O crédito objeto do presente lançamento tem sua sustentação legal na legislação
relacionada no Relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 13 e 14). A
impugnante insurge-se contra tais dispositivos legais, alegando que estão .fulminados
pelo vício da inconstitucionalidade.
Em regra, é vedado, à autoridade administrativa, reconhecer tese de ilegalidade e
inconstitucionalidade de lei, consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto n°
70.235/1972, na redação dada pelo art. 25 da Lei n" 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(.)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei n° 11.941. de
2009)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei n°11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
n°73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993.
(Incluído pela Lei n°11.941, de 2009)
Na falta das decisões mencionadas no § 6o, aplicáveis à matéria, a autoridade
administrativa deve observar a lei vigente, considerando que a atividade de lançamento
é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN.
Não se conhece, portanto, da alegação de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL.
Em relação ao momento do fato gerador das contribuições sociais que incidem sobre a
comercialização da produção rural, dizia a Instrução Normativa 3 de 14 de julho de
2005:
Art. 66. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
III - em relação à empresa:
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do
Capítulo I do Título IV:
O artigo 241 da mesma instrução normativa que se encontra no capítulo I do Título IV
diz:
Art. 241. O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização:
II - da produção rural do produtor rural pessoa jurídica, exceto daquele que além
da atividade rural, exerce atividade econômica autônoma do ramo comercial,
industrial ou de serviços, observado o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 250;
Assim, o fato gerador da contribuição ocorre no momento da comercialização da
produção rural, que se considera ocorrida na data da emissão da nota fiscal de entrada
do adquirente ou saída dos produtos do estabelecimento.
(..) (destaques do original)
Conforme já explicitado no julgamento de piso, é vedado ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de aventadas ilegalidades ou
inconstitucionalidades de lei. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve preambularmente ser repisado que as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

Conforme acima relatado, na própria peça recursal a autuada deixa claro que tinha
pleno conhecimento da norma que determina que ser ela a responsável pelo recolhimento da
contribuição relativa a sua comercialização rural e inexistindo obrigação dos adquirentes
efetuarem a retenção e repasse aos cofres públicos.
Determina o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, tanto em sua redação
original, quanto após a alteração implementada pela Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, que a
contribuição previdenciária devida pela pessoa jurídica que se dedique à produção rural incidirá
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Confira-se:
Art. 25. A contribuição prevista no art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, devida
à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural,
passa a ser a seguinte:
1- dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho. (redação original)
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e lido art. 22 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
1- dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho. (nova redação dada pela Lei n° 10.256, de 9.7.2001)
Trata-se de contribuição devida à seguridade social pelo empregador pessoa
jurídica que se dedique à produção rural, em substituição à contribuição incidente sobre a folha
de salários e demais rendimentos do trabalho. Preceitua o art. 62 do Regimento Interno desta
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que é vedado aos membros das suas
turmas de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar, tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Nesse mesmo sentido, conforme já
esclarecido alhures, temos o verbete sumular de no 2, deste CARF, cujo enunciado é de
observância compulsória pelos Conselheiros, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Cumpre enfatizar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao declarar a
inconstitucionalidade das Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997, a decisão no RE no 363.852, bem
assim no RE no 596.177, o fizeram somente em relação ao empregador rural pessoa física, visto
que o § 8o do art. 195 da Constituição é expresso no sentido de que a contribuição do segurado
especial incide sobre o resultado da comercialização de sua produção. Com isso, permaneceram
válidos em relação ao segurado especial tanto o caput do art. 25 quantos seus incisos I e II, bem
como o inciso IV, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1991. Não é por outra razão que a Lei no
10.256/2001 alterou somente o caput do art. 25 da Lei de Custeio, nele reinserido o empregador
rural pessoa física, o que se mostrava suficiente para conferir validade ao tributo em relação a
esses contribuintes. Não obstante, o próprio STF veio a reconhecer, no julgamento do Recurso
Extraordinário 718.874/RS, com repercussão geral reconhecida, ser constitucional, formal e
materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Eis a
ementa do julgado:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000706/2009-17

Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Noutro giro, deve ainda ser destacado que o STF, ao julgar a ADIn no 1103-1/DF,
em 18 de dezembro de 1996, DJU de 25-04-97, na qual a Confederação Nacional da Indústria
visava a declaração de inconstitucionalidade do caput e parágrafos do art. 25 da Lei no 8.870,
de 1994, não conheceu da ação quanto ao caput do referido artigo, por falta de pertinência
temática entre os objetivos da requerente e a matéria impugnada. Diferentemente do que foi
sustentado pela recorrente, na referida ação declaratória foi considerado inconstitucional, tão
somente, o §2o da art. 25 da Lei n.o 8.870 de 1994, mantendo intocáveis tanto o caput, quanto os
incisos I e II do normativo. Correto portanto o procedimento fiscal ao proceder ao lançamento da
contribuição devida pela contribuinte para o Funrural.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa
acima reproduzidos e não tendo a recorrente apresentado novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, à vista do disposto no § 3o do art. 57, do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, adoto também a decisão da
DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 187
DF CARF MF
Original